Tribunal: TJES
Processo: 5008442-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008442-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO.

CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.

ORDEM DENEGADA.

1.

No caso, ao contrário do alegado pelo nobre causídico,
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente
fundamenta
da

em
elementos concretos que
demonstram
a
real
gravidade do crime
cometido
.

2.
O
l
vidou-se o
impetrante
de
informar
que

o
paciente fo
ra

sentenciado pelos fatos narrados
n
este
writ
e que a
apelação criminal
já fora
julgada perante a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em 25/01/2024,
cuja
relatoria
coube ao

preclaro Des
embargador
Willian Silva, rest
ando
firmada a pena de
19 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão
e 498 dias-multa, além de 0
2 meses e 06 dias de detenção, mantido o regime fechado.

3.
O

Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, torna-se incoerente a concessão da liberdade
depois de prolatada a sentença (STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019),
ex
a
tamente a h
ipótese
em julgamento.

4. N
ão obstante os argumentos utilizados pelo impetrante, não
se vislumbra razões
para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
08442
-
31
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ADALBERTO SANTOS LACERDA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADALBERTO SANTOS LACERDA

(ID 8883307)
em face de
suposto

ato coator praticado
pe
lo

MM.
Ju
iz
de Direito da
3
ª
Vara
Criminal de
Colatina
nos autos
da
A
ção
Penal tombada sob o

nº

000
2544
-
51
.202
2
.8.08.00
1
4
.

O impetrante aduz, em síntese
,

que o paciente não preenche os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
Destaca
seus
atributos pessoais favoráveis,
quais sejam, a primariedade,
bons antecedentes,
o
cupação lícita e residência fixa.
Pugna pela
revogação do decreto prisional ou a substituição por medidas cautelares diversas
da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9066150).

I
nstada, a autoridade coatora não prestou as informações (Certidão – ID 9441808).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10054055).

P
ois bem.

Após analisar os autos
,
verifico
que, ao contrário do
alegado

pelo
nobre causídico,

a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente
fundamenta
da

em
elementos concretos que
demonstram
a
real
gravidade do crime
cometido
.
Veja-se:

“
(...) Além de o somatório das penas máximas em abstratos ser superior a 4 (quatro) anos, ainda estão presentes os requisitos que ensejaram o decreto prisional, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Há pluralidade de fatos criminosos gravíssimos imputados ao denunciado, os quais forma cometidos no exercício da função pública de servidor da Secretaria de Estado da Justiça (inspetor penitenciário), entre eles, por exemplo, o comércio irregular de armas de fogo. (...)”.

O
l
vidou-se o
impetrante
de
informar
que

o
paciente fo
ra

sentenciado pelos fatos narrados
n
este
writ
e que a
apelação criminal
já fora
julgada perante a Segunda Câmara Criminal deste
e
. Tribunal de Justiça em 25/01/2024,
cuja
relatoria
coube ao

preclaro Des
embargador
Willian Silva, rest
ando
firmada a pena de
19 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão
e 498 dias-multa, além de 0
2 meses e 06 dias de detenção, mantido o regime fechado
.

Na espécie,
a liberdade do
p
aciente pode comprometer a ordem públic
a e
a aplicação da lei penal,
sendo inviável, neste contexto, a substituição por
medidas cautelares
mais brandas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Adem
ais, o
Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, torna-se incoerente a concessão da liberdade
depois de prolatada a sentença (STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019),
ex
a
tamente a h
ipótese
em julgamento.

Por fim,
n
ão obstante os argumentos utilizados pelo impetrante, não
se vislumbra
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, sem delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)